Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de assinatura no contrato, bem como a produção unilateral dos demais documentos, compromete a prova de relação jurídica entre as partes.
2. A restituição em dobro dos valores cobrados com taxas abusivas é devida, por violar a boa-fé objetiva contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. Apelação não provida. Unânime.